Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-31.2018.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1005198-31.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005198-31.2018.8.26.0564 -Voto no
2
voto número 47.800
Recurso em Sentido Estrito no 1005198-31.2018.8.26.0564
(Proc. no 534/2018 3a V. Crim. São Bernardo do Campo)
Recorrente: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 111,
acrescenta-se que não foi recebido o recurso de apelação
anteriormente interposto, sob o fundamento de que seria intempestivo.
Carlos Alexandre Klomfahs recorreu, por intermédio de sua
Defesa constituída, às fls. 116/118, que apresentou as razões, às fls.
119/121, buscando o recebimento do recurso de apelação, alegando
tempestividade.
A Defesa contrariou o recurso, às fls. 128/133; houve
manutenção da decisão recorrida, à fl. 135; e a Procuradoria de Justiça, às
fls. 145/149, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o recorrente ajuizou ação penal privada
subsidiária da pública em face de Adriano Alves da Silva Alcântara e
contra a superior deste, bem como contra Cristiano Aparecido Gomes
Leite, em razão de fatos ocorridos em 18/12/2017, visando à apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005198-31.2018.8.26.0564 -Voto no
3
de eventual crime de abuso de autoridade (cf. fls.
01/10).
Posteriormente, diante da ausência de lastro probatório mínimo, o
Ministério Público pleiteou o arquivamento do feito (cf. fls. 39/41). O
juízo de primeira instância, então, rejeitou a ação (cf. fls. 71/75).
Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de
apelação (cf. fls. 94/107). Na decisão atacada o Magistrado de piso não
recebeu o recurso de apelação, pois o considerou intempestivo.
Agiu com acerto o Ilustre Juiz que ao não receber o
recurso de apelação interposto pelo recorrente, visto que a sentença
publicada em 09/05/2019 (cf. fls. 85/86), e a apelação foi protocolada
somente em 12/06/2019, ou seja, fora do prazo de cinco dias.
Ademais, de grande valia o meticuloso raciocínio do
Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 149: “(...) se
a sentença foi disponibilizada no Diário Oficial no dia 09 de maio de 2019 e
publicada no dia útil subsequente. O recorrente interpôs apelação apenas
em 12 de junho de 2019, de forma que eventual petição interposta neste
ínterim não tem o condão de suspender ou interromper o prazo de
interposição de apelação. Ademais, ao contrário do alegado pelo nobre
defensor, é sabido que, no processo penal, os recursos criminais se sujeitam
ao duplo juízo de admissibilidade, feito tanto pelo Juiz de 1o grau, quanto
pelo Juiz de 2o grau, o que confere legitimidade ao primeiro para denegar
seguimento ao recurso em virtude da ausência de algum pressuposto
subjetivo ou objetivo, no caso dos autos, a tempestividade recursal não
observada.”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005198-31.2018.8.26.0564 -Voto no
4
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR